Tribunal: TJMT
Processo: 0036567-41.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno na Apelação Cível n. 0036567-41.2011.8.11.0041
Recorrente: Paiaguás Importadora e Exportadora Ltda.
Recorrido: Edwin Rodolfo Rodrigues Somoza – Importadora de Grãos
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 90077987) interposto por Paiaguás Importadora e Exportadora Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 87143475):
“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO DESPROVIDA MONOCRATICAMENTE – MANUTENÇÃO - NECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Agravo Interno na Apelação n. 0036567-41.2011.8.11.0041, Relatora: Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 11/05/2021, p. 20/05/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo interno proposto por Paiaguas Importadora e Exportadora Ltda., e manteve a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, bem como aquele interposto por Edwin Rodolfo Rodriguez Somoza Importadora de Grão, Edwin Rodolfo Rodriguez Somoza e Maria Tânia Somoza Lara, mantendo, por consequência, a sentença exarada pelo MM. Juiz da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação declaratória de resolução contratual c/c indenização por dano moral, material e lucros cessantes ajuizada pela segunda em face da primeira, julgou parcialmente procedente o pedido para:
a) declarar a rescisão do contrato objeto da lide;
b) condenar o requerido:
b.1) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais);
b.2) à devolução do valor de R$ 209.175,30 (duzentos e nove mil cento e setenta e cinco reais e trinta centavos); e
b.3) ao pagamento R$ 171.806,28 (cento e setenta e um mil oitocentos e seis reais e vinte e oito centavos), a título de lucros cessantes.
A parte recorrente alega violação ao artigo 489 do Código de Processo Civil, ao argumento de que “a decisão que improveu o Recurso de Apelação e Embargos de Declaração, se limitou a reproduzir de forma sintética e parcial a sentença monocrática, não enfrentando ou se manifestou quanto aos argumentos e testes trazidas, não se manifestando quanto aos entendimentos jurisprudencial citados e colacionados ao longo do Recurso de Apelação e Agravo Regimental, implicando neste aspecto em ausência de fundamento e de prestação jurisdicional, implicando em nulidade”.
Suscita afronta aos artigos 553, II, e 557, do Decreto n. 6.759/2009; 410 e 428, I e II, do Código de Processo Civil; 166, I, IV e V, 167, § 1o, II, 219, 221 e 889, do Código Civil, porquanto “contrariamente ao que entendeu a decisão recorrida, a assinatura da fatura comercial é obrigatória, e condição para a sua validade, exigibilidade e existência, não sendo tal alegação impugnada pela Recorrida, devendo-lhe ser aplicada pena de confissão ficta”.
Afirma que “a teor do que determina o artigo 373-I e 434 do CPC, (antigos 333-I e 396), não produziu a Recorrida, qualquer prova de que teria ocorrido dano ou suportado prejuízo, ou, deixado de exercer atividade econômica, ou ainda, o que teria deixado de lucrar em razão do alegado fato”.
Aduz que “a decisão proferida pelo Tribunal ‘a quo’, convalidou a decisão proferida sentença de 1o grau, que condenou a Recorrente ao pagamento de danos morais, SEM QUE HOUVESSE demonstração e prova de ato ilícito por parte da recorrente, afrontado os artigos 373-I e 434 do CPC, (antigos 333-I e 396) e artigo 186, do CC”.
Salienta que “deve ser reconhecido que houve condenação excessiva da Recorrente quanto ao pagamento de honorários advocatícios, em causa que houve o julgamento antecipado da lide, sem a necessidade de dilação probatória”.
Assevera que “a Recorrida não decaiu de parte mínima de seu pedido, eis que os valores pretendidos pela petição inicial, muito superiores a da condenação, não se aplicando ao caso a regra do parágrafo único do artigo 86, do CPC, devendo as custas serem rateadas proporcionalmente entre as partes”.
Argui dissidio jurisprudencial quanto à necessidade de assinatura da fatura, sob pena de nulidade; inexistência de prova das perdas e danos (lucros cessantes); e ausência do ato ilícito e prova do dano.
Recurso tempestivo (id 90150953) e preparado (id 90205482).
Contrarrazões no id 93443991.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 553, II, e 557, do Decreto n. 6.759/2009; 410 e 428, I e II, do Código de Processo Civil; 166, I, IV e V, 167, § 1o, II, 219, 221 e 889, do Código Civil, a parte recorrente alega que “contrariamente ao que entendeu a decisão recorrida, a assinatura da fatura comercial é obrigatória, e condição para a sua validade, exigibilidade e existência, não sendo tal alegação impugnada pela Recorrida, devendo-lhe ser aplicada pena de confissão ficta”.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que “o fato do ‘Commercial Invoice’ de fl. 63 ser ‘apócrifo’ no conceito da Requerida, não representa um vício documental. Ademais, consta expressamente o nome das partes e suas qualificações nos termos do inciso I e II do citado artigo, assim como o objeto do negócio exato e preciso (venda e entrega de 800 toneladas de milho amarelo grande 2 pelo valor de U$$192.000) nos termos relatado na narrativa fática da inicial e da contestação”.
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.